Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006939-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAYNE OSTERNO BAGUNDES - CPF: 044.964.351-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006939-95.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Recorrido(s):

JAYNE OSTERNO BAGUNDES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 86,17), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção mesmo após o pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JAYNE OSTERNO BAGUNDES
em desfavor de
BANCO BRADESCO
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos negativados objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Por pertinência
TORNO DEFINITIVA
a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a ausência de ato ilícito indenizável com o argumento de que a inscrição decorreu de exercício regular de direito diante do inadimplemento de dívida de cartão de crédito. Argumentou que dias após a quitação do débito pela parte promovente, a restrição fora excluída dos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou incontroverso que a parte promovente quitou seus débitos junto a parte promovida, restando controversa a data da baixa da restrição.

A parte promovida alega, na contestação e em recurso, que o débito foi quitado e que a restrição fora baixada dos órgãos de proteção em 06/12/2019, conforme trecho de extrato que juntou aos autos. Todavia, a despeito do trecho do documento dos órgãos de proteção, que sequer fora juntado de forma integral, restou comprovado por meio de documento fornecido diretamente pelo balcão do SERASA, que mesmo após pagamento da dívida o nome do consumidor permaneceu negativado por longo período.

O extrato juntado com a inicial, datado de 19/02/2020, demonstra que o nome da parte promovente continuou restrito mesmo após a quitação do acordo firmado 15/01/2020, se tratando de manutenção indevida nos órgãos de proteção.

A dívida inscrita em 30/11/2019 fora paga em 15/01/2020 e em 19/02/2020 o nome da parte promovente ainda permanecia negativado.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, diante da celebração de acordo para renegociação da dívida, com o devido pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, no prazo de cinco dias, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Portanto, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020